Tribunal: TJDFT
Processo: 0739518-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MULTA CONTRATUAL. DÍVIDA LÍQUIDA. PRAZO PRESCRICIONAL. QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento público ou particular, nos termos do inciso I do parágrafo 5o do art. 205 do Código Civil.
2. Ao contrário do disposto no art. 3o da Lei no 14.010/2020, a Resolução 313 de 19 de março de 2020 do Conselho Nacional de Justiça não dispôs sobre suspensão de prazos prescricionais.
3. Recurso conhecido e não provido.